Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-17.2019.8.11.0105
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-17.2019.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA - CNPJ: 03.019.975/0001-50 (RECORRIDO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRENTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Protocolos informados devidamente impugnados pela empresa.

3.

Falha na prestação do serviço não comprovada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
TIM CELULAR S/A
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para
“1 - CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante a multa indevidamente cobrada, no valor de R$ 8.540,00 (oito mil e quinhentos e quarenta reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

Em suas razões, em síntese, aduz que a parte recorrida não faz prova de suas alegações, que comprovou que o sinal estava normal e ativo na região, ainda que os protocolos informados não constam da base de dados da empresa.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaco trechos da sentença recorrida:

“A parte autora instruiu a inicial com cobrança de multa no valor de R$ 8.540,00, referente à rescisão contratual (Cliente n. 6.102913.10) com a requerida (id: 18860118) e acostou os números de protocolos de atendimento (2016624418226, 2016674712557, 2016689129554, 2016698472895, 2016698759112, 2016624392486, 20166713020654, 2016834447, 2016834408590, 2016837820257, 20166837844206, 2016837876591) questionando a inoperabilidade da empresa.

A ré, por sua vez, não trouxe aos autos argumentos contrários à alegação da prestação de serviço falha, que justificou, em tese, o rompimento do contrato pelo autor, aduziu apenas que a existência de contrato entre as partes e a legalidade na cobrança da multa imposta.

Assim, caberia à apelante, concessionária de serviço público de telecomunicações, detentora do conhecimento científico e técnico sobre os serviços ofertados a comprovação da qualidade dos serviços de telefonia ofertados, sobre os quais reside a controvérsia submetida à decisão judicial.

E deste ônus a apelante não se desincumbiu, deixando de comprovar por qualquer meio a regular prestação do serviço em resposta à falha apontada pela autora.

Com efeito, intimada para especificar provas além das que constam nos autos, momento em que poderia contrapor os protocolos relativos às reclamações acerca da prestação dos serviços contratados, a ré manteve-se inerte.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e o faço para:

1 - CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante a multa indevidamente cobrada, no valor de R$ 8.540,00 (oito mil e quinhentos e quarenta reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

2- CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

Em que pese o fundamento da sentença, tenho que merece reparo.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A sentença partiu de uma premissa equivocada ao partir do pressupostos de que a empresa não impugnou os protocolos e se manteve inerte.

Ao contrário, a empresa juntou telas que comprovam que os protocolos informados foram pesquisados na base de dados da empresa e não foram localizados:

A parte autora/recorrida refuta a alegação ao fundamento de que a pesquisa se refere a contrato diverso, contudo, a pesquisa se deu pelos protocolos e não por contrato específico.

No quadro em apreço, a parte recorrida não junta nenhuma prova capaz de demonstrar as alegações ventiladas na inicial de que houve falha na prestação do serviço
, inclusive há faturas juntadas com registros de ligações, portanto, não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RESTRIÇÃO INTERNA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a responsabilização da instituição financeira por uma possível negativa de concessão de crédito por outra empresa, é necessária que esteja demonstrado nos autos a relação entre os fatos, ônus que o autor não se desincumbiu, a teor do que determina o artigo 373, I do CPC.

(N.U 1005847-19.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES –
ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(N.U 0005896-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Assim, à guisa de conclusão, inexistente o elemento identificador da ação, no caso, encargo esse da parte autora/recorrida, pois de cunho constitutivo do seu direito. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024